Tribunal: STJ
Processo: 0000081-07.2013.8.15.0581
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029581 - PB(2025/0311675-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ABEL DAVID NETTO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE SOUSA GERMANO
AGRAVANTE
: ELTON DOS SANTOS MENDONCA
AGRAVANTE
: JONATHA EUSTAQUIO ROSENDO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANDERSON GOMES PESSOA
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID - PB017321
AGRAVADO
: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
ADVOGADOS
: ALLISSON CARLOS VITALINO - PB011215
ELÓI CUSTÓDIO MENESES - PB014469
JULIANA GUEDES DA SILVA - PB011317
ALINE MARIA DA SILVA MOURA - PB021564
ANTONIO DINIZ PEQUENO - PB3977A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE
LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei
federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem
que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/08/2017,
.
12/09/2017)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54489307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ca462999-815f-4012-a56a-767ff8939eb9

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:30
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ca462999-815f-4012-a56a-767ff8939eb9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029581 - PB (2025/0311675-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ABEL DAVID NETTO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO DE SOUSA GERMANO
AGRAVANTE
: ELTON DOS SANTOS MENDONCA
AGRAVANTE
: JONATHA EUSTAQUIO ROSENDO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO ANDERSON GOMES PESSOA
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID - PB017321
AGRAVADO
: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
ADVOGADOS
: ALLISSON CARLOS VITALINO - PB011215
ELÓI CUSTÓDIO MENESES - PB014469
JULIANA GUEDES DA SILVA - PB011317
ALINE MARIA DA SILVA MOURA - PB021564
ANTONIO DINIZ PEQUENO - PB3977A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 284/STF.
NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei
federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que
se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/08/2017,
.
12/09/2017)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53239089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:26
Código de Controle do Documento: 76147d0e-ffd8-4fbf-a0f0-f5e5d04dc9cc

Trata-se de agravo interno interposto por ABEL DAVID NETTO E OUTROS,
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, nos termos da seguinte
fundamentação (fls. 732-733):
(...)
Por meio da análise do recurso de ELTON DOS SANTOS MENDONCA
e OUTROS, verifica-se que incide a
porquanto a parte
Súmula n. 284/STF,
recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que
teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”.
Súmula 284/STF
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 737-743, a parte recorrente afirma que interpôs
recurso especial com fulcro no
III, “a” e “c” da Constituição Federal, alegando violação
art. 105,
expressa aos arts. 10 da
e 37, inciso II, da Constituição Federal, sustentando que o
Lei no 8.112/90
acórdão recorrido, ao negar a manutenção de nomeação de servidor com prévia aprovação em
concurso público dentro do número de vagas estabelecido no edital, sem preterição de candidatos,
contrariou frontalmente os referidos dispositivos legais e constitucionais.
Pondera que, quando a decisão monocrática em fase de agravo impede
indevidamente o conhecimento e análise do Recurso Especial, tolhe do recorrente o direito
Documento eletrônico VDA53239089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:26
Código de Controle do Documento: 76147d0e-ffd8-4fbf-a0f0-f5e5d04dc9cc

Constitucional de real aplicação da lei ao caso concreto, furta do jurisdicionado e de toda a
sociedade o melhor exame dos fatos e aplicação direta da lei, o que prejudica diretamente a
coletividade.
Sustenta, ainda, que, ao inadmitir o recurso com base em alegado vício formal
inexistente, a decisão monocrática incorre em violação ao princípio da colegialidade, pilar
essencial do processo decisório nos Tribunais Superiores.
Sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 747.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
É cediço que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito
objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente
violados pela instância de origem.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não
houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados ou objeto de
interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Em que pese a alegação da parte recorrente de que, em recurso especial, apontou
ofensa aos arts. 10 da
e 37, inciso II, da Constituição Federal, isso não foi feito de
Lei no 8.112/90
modo inequívoco, sendo certo que tais artigos de lei foram apenas mencionados no âmbito de sua
linha argumentativa.
Vale salientar que, conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a
dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate,
sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (
Rel. Ministro
REsp 1.672.425/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
08/08/2017,
12/09/2017)
Ainda nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA
AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO DO
MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A ULTERIOR ANÁLISE DOS
REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525, §1o, V, E
528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
VULNERAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA53239089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:26
Código de Controle do Documento: 76147d0e-ffd8-4fbf-a0f0-f5e5d04dc9cc

DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
(...)
3. O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que
modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como
violados, sob pena de inadmissão.
Incidência
da
Súmula
284
do
STF,
por
analogia.
(AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.211.354/RS,
em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.
4. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e
necessário cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação deficiente,
o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.001.449/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
27/6/2025.
No mais, quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade, tem-se que “a
legislação processual (art. 932, III, do
arts. 34, XVIII, e 255, § 4o, do RISTJ; e Súmula
CPC/2015;
568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. O princípio da colegialidade é resguardado
pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição
de agravo interno” (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Manoel Erhardt
AREsp n. 2.013.358/ES,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
, como ocorre na
17/8/2022)
espécie.
Por fim, quanto à matéria constitucional suscitada pela parte agravante, registre-se
que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF,
mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.600.452/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto
Documento eletrônico VDA53239089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:26
Código de Controle do Documento: 76147d0e-ffd8-4fbf-a0f0-f5e5d04dc9cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.581 / PB
Número Registro: 2025/0311675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000810720138150581 810720138150581
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABEL DAVID NETTO
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DE SOUSA GERMANO
AGRAVANTE : ELTON DOS SANTOS MENDONCA
AGRAVANTE : JONATHA EUSTAQUIO ROSENDO
AGRAVANTE : SEBASTIAO ANDERSON GOMES PESSOA
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID - PB017321
AGRAVADO
: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
ADVOGADOS : ALLISSON CARLOS VITALINO - PB011215
ELÓI CUSTÓDIO MENESES - PB014469
JULIANA GUEDES DA SILVA - PB011317
ALINE MARIA DA SILVA MOURA - PB021564
ANTONIO DINIZ PEQUENO - PB3977A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CADASTRO RESERVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABEL DAVID NETTO
Documento eletrônico VDA54471063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: b75522c8-35e4-4992-a0af-11daf85996cf

AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO DE SOUSA GERMANO
AGRAVANTE : ELTON DOS SANTOS MENDONCA
AGRAVANTE : JONATHA EUSTAQUIO ROSENDO
AGRAVANTE : SEBASTIAO ANDERSON GOMES PESSOA
ADVOGADA
: ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID - PB017321
AGRAVADO
: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA
ADVOGADOS : ALLISSON CARLOS VITALINO - PB011215
ELÓI CUSTÓDIO MENESES - PB014469
JULIANA GUEDES DA SILVA - PB011317
ALINE MARIA DA SILVA MOURA - PB021564
ANTONIO DINIZ PEQUENO - PB3977A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: b75522c8-35e4-4992-a0af-11daf85996cf